Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719557-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. S. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, inverteu o ônus da prova, de modo a atribuir ao réu/agravante, Distrito Federal, o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para a ocorrência dos danos apontados na inicial. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada é nula por falta de fundamentação, fazendo menção apenas a uma suposta e abstrata hipossuficiência técnica, sem justificar os elementos fáticos que levaram a esta compreensão; 2) não há privilégio algum do ente público para a produção de provas no caso concreto, pois constam dos autos todos os documentos pertinentes; 3) o prontuário médico não prova que o agravado sofreu fratura na clavícula durante o parto. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma ou, subsidiariamente, a sua cassação para que outra seja proferida com a devida motivação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão agravada, pois dela constou que: “(...) Uma vez que o tratamento dispensado aos autores se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. (...)” Assim, em se tratando de prestação de serviço público em relação ao qual se aponta a ocorrência de erro médico, é evidente que o Distrito Federal detém melhores condições de provar que seus agentes não foram responsáveis pelo ocorrido. Nesse sentido: “(...) 2. Por se tratar de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, pois dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas. Cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. (...)” (Acórdão 1781183, 07244413220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator